Tribunal: TJDFT
Processo: 0731394-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731394-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA, ITAMAR GOMES CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em consulta ao processo de origem, verifica-se ter sido proferida Decisão determinando a regularização do polo passivo da demanda, haja vista o falecimento do executado. Assim, constata-se a necessidade de regularização também da parte agravante nos presentes autos. Por tais razões, intimem-se os agravantes, no prazo de 15 (quinze) dias, a realizarem a sucessão processual, nos termos da Decisão de ID 206634968 dos autos principais. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator